Tribunal: TJPA
Processo: 0018004-42.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6077 - FUNDEB/FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018004-42.2016.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. PREJUÍZO EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível oriunda de ação ordinária ajuizada pelo SINTEPP, que pleiteia a destinação integral dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF à educação pública municipal, com aplicação mínima de 60% desses recursos na remuneração dos profissionais do magistério. A decisão agravada deu provimento à apelação para anular a sentença de mérito, diante da ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do Ministério Público, em ação que discute a destinação de verbas públicas vinculadas à educação, acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve preclusão ou ausência de prejuízo capaz de afastar a nulidade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau, em lide que envolve evidente interesse público — destinação de recursos do FUNDEF e sua aplicação na educação municipal —, configura vício processual insanável, nos termos dos arts. 178, I, e 279 do CPC.
4. A atuação do Parquet em fase recursal não supre a omissão ocorrida em primeira instância, sobretudo diante da sua função de fiscal da ordem jurídica e de proteção dos interesses sociais e difusos.
5. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes e a Promotoria de Justiça local evidencia o envolvimento direto do Ministério Público na matéria em debate, reforçando a necessidade de sua intervenção formal no feito.
6. A jurisprudência do TJPA reafirma que, constatada a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em causas de interesse público, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.
7. A alegação de nulidade de algibeira não prospera, pois a omissão constitui vício objetivo que independe de manifestação das partes e não pode ser convalidado pelo decurso do processo sem a devida participação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do Ministério Público em ação que discute a aplicação de recursos públicos vinculados à educação configura nulidade processual, por se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.
2. A omissão na intimação do Parquet em primeiro grau não é suprida por eventual manifestação em fase recursal.
3. A alegação de preclusão ou ausência de prejuízo não afasta a nulidade objetiva decorrente da não intervenção do Ministério Público quando legalmente exigida.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, I e III, e 279; Lei nº 11.494/2007, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801398-12.2020.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018004-42.2016.8.14.0040.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.
AGRAVADO: SINTEPP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Parauapebas contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0018004-42.2016.8.14.0040, oriundos da Vara Única da Comarca de Parauapebas, em ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará.
Na origem, o sindicato autor pleiteou a destinação integral dos valores recebidos pelo Município a título de precatórios oriundos do FUNDEF à educação pública municipal, sendo 60% aplicados diretamente na remuneração dos profissionais da educação, com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.
O juízo a quo julgou improcedente o pedido, fundamentando que os valores provenientes de precatórios possuem natureza jurídica de receita extraordinária, não podendo, portanto, ser computados para fins de pagamento de despesas com pessoal, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Inconformado, o SINTEPP interpôs apelação cível, sustentando, entre outras teses, a nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, além de reafirmar o direito à destinação vinculada dos recursos do FUNDEF.
A decisão monocrática proferida pelo Relator conheceu e deu provimento à apelação, decretando a nulidade da sentença por inobservância ao disposto no art. 178, inciso I, do CPC, tendo em vista a ausência de intimação da Promotoria de Justiça para intervir no feito, por se tratar de lide que envolve interesse público relevante.
Contra referida decisão, o Município de Parauapebas interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese:
1. A preclusão da nulidade arguida, porquanto o SINTEPP participou de todos os atos processuais, inclusive audiência e réplica, sem suscitar qualquer vício, vindo a alegá-lo apenas após a prolação de sentença desfavorável, o que caracterizaria a chamada "nulidade de algibeira", vedada pelo ordenamento jurídico e repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A inexistência de prejuízo processual decorrente da ausência de intimação do Ministério Público, notadamente por se tratar de controvérsia pacificada pelos tribunais superiores, inclusive com respaldo no julgamento da ADPF 528, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de afastamento da subvinculação de 60% dos valores do FUNDEF para pagamento de professores, tratando-se de receita extraordinária.
3. Que a matéria debatida nos autos não exige, por si só, a atuação do Parquet, sendo o processo instruído regularmente até o julgamento de mérito.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a validade da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Antes, porém, de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa:

“Examinando atentamente os autos do processo, constato que o sindicato apelante está correto em sua alegação, uma vez que a sentença foi proferida sem a devida intimação prévia do representante do Ministério Público de primeira instância, conforme estabelece o artigo 178, I do Código de Processo Civil.
A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é essencial em processos que envolvam interesses públicos ou sociais, conforme expressamente previsto na legislação processual civil. Nesse sentido, a ausência de intimação do representante ministerial acarreta em irregularidade processual, comprometendo a validade da sentença proferida.
Considerando o disposto no artigo 178, III, do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade da intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em litígios que envolvam interesse público ou social, e considerando que a matéria em debate nos presentes autos – a aplicação de verbas provenientes de precatório decorrente do FUNDEF - claramente envolve interesse público, entendo que era imprescindível a prévia intimação da Promotoria de Justiça antes do julgamento do mérito da presente ação.
Adicionalmente, verifico que as partes processuais, ou seja, o SINTEPP e o Município de Parauapebas, celebraram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) perante a Promotoria de Justiça de Parauapebas, cujo objeto consistia justamente na destinação dos recursos oriundos do precatório relacionado ao FUNDEF.
Diante disso, a ausência de intimação da Promotoria de Justiça, apesar da evidente necessidade de intervenção do órgão ministerial, acarreta a incidência da regra prevista no artigo 279, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece a nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não é intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
A jurisprudência deste Tribunal se manifestou quanto ao assunto, em recente decisão:
E M E N T A: C O N S T I T U C I O N A L. A D M I N I S T R A T I V O. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. sentença que declarou a nulidade de processo administrativo que condenou ex-gestor municipal do Município de Itaituba, ante o reconhecimento da nulidade da notificação no âmbito administrativo.
2. O Ministério Público, através da Procuradoria de Justiça, arguiu a nulidade da sentença, tendo em vista que o Ministério Público no 1º Grau não foi intimado, bem como que a ação versa sobre interesse público, na medida em que diz respeito a anulação de acórdão condenatório do TCEPA.
3. Nos exatos termos do art. 279, caput, do Código de Processo Civil, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
4. O Acórdão declarado nulo pela sentença apelada condenou ex-gestor Municipal apelado pela ausência de prestação de contas em convênio celebrado pelo ente Municipal com o Estado do Pará. Interesse público evidenciado.
5. A intervenção do órgão ministerial quando o feito já se encontra em fase recursal não supre a falta de intervenção no primeiro grau de jurisdição, notadamente diante da expressa manifestação da Procuradoria de Justiça quanto à configuração de prejuízo.
6. Preliminar suscitada pelo Ministério Público na condição de custus iuris acolhida para CASSAR a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao 1º Grau de Jurisdição, a fim de que o Ministério Público seja intimado para intervir no feito.
7. Julgamento da apelação prejudicado.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801398-12.2020.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)
Assim, a sentença merece ser anulada para que o vicio seja devidamente sanado e nova sentença proferida.
Dispositivo.
Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou-lhe provimento, decretando a nulidade da decisão apelada, devendo os autos serem remetidos ao Juízo a quo para que seja sanada o vício mencionado e nova decisão proferida.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, uma vez que a matéria discutida nos autos, destinação de recursos provenientes de precatórios do FUNDEF e sua aplicação no financiamento da educação pública municipal, revela, inequivocamente, o interesse público de alta relevância, pois envolve verbas vinculadas ao direito fundamental à educação e, ademais, decorre de decisão judicial transitada em julgado proferida contra a União, com impacto direto na execução orçamentária e na gestão de políticas públicas municipais.

A ausência de intimação do Ministério Público no presente feito, representa inequívoco prejuízo aos interesses das partes, uma vez que o além de órgão de controle externo da Administração Pública, possui função institucional de proteger os interesses sociais difusos e coletivos, como o direito à educação e à boa aplicação dos recursos públicos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 09/06/2025